Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DESTE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO ADEQUADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. SEMIABERTO.
I - Não há como reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro quando não comprovada de maneira inconteste a suposta injusta agressão.
II - Presente a modulação negativa de circunstância judicial dos antecedentes, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
III - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ, ao tempo em que a pena de detenção deverá ser cumprida no modo inicial semiaberto.
VI - Recurso conhecido em parte e nesta extensão, parcialmente provido.